Tribunal: TJMT
Processo: 1011038-82.2018.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1011038-82.2018.8.11.0000
RECORRENTE: JÚLIO CESAR NEVES MARINHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1011038-82.2018.8.11.0000
RECORRENTE: JÚLIO CESAR NEVES MARINHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por JÚLIO CESAR NEVES MARINHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, julgou extinta a revisão criminal, nos termos da seguinte ementa (Id. 44678495):
“REVISÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ACÓRDÃO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO SOMENTE POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECURSOS ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO STJ – INTERPRETAÇÃO DO ART. 15, I, ‘C’ DO RITJMT – DISPOSITIVO QUE PREVÊ REVISÃO CRIMINAL EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA JULGADA PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS – INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CORRESPONDENTE NOS REGIMENTOS INTERNOS DO STJ E TRIBUNAIS DE GRANDE PORTE [TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS E TJPR] – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS TRIBUNAIS – EXERCÍCIO NOS LIMITES DA CF – PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO – ENSINAMENTO DOUTRINÁRIO – PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O RI – ORIENTAÇÃO DA DOUTRINA – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO OU CRIAÇÃO DE HIPÓTESES RECURSAIS – PRECEDENTE DO STF – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO [POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL] – RECOMENDADA A REVISÃO DA NORMA REGIMENTAL SOBRE A QUAL SE FUNDOU A REVISÃO CRIMINAL.
O julgamento de revisão criminal somente pode ser impugnado por via de embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário (MACHADO, Marlon Wander. Revisão Criminal e a Dignidade da Pessoa Humana. Revista da Faculdade de Direito, edição 5, número 6, 2o semestre de 2018), não admitindo impugnação nem mesmo via apelação ou embargos infringentes (STJ, HC no 25.836/PR).
A única interpretação possível do art. 15, I, ‘c’ do RITJMT recai sobre ação penal originária julgada pela Turma de Câmaras Criminais.
A previsão contida no art. 15, I, ‘c’ do RITJMT não tem disposição correspondente no Regimento Interno do c. STJ, cuja Corte Especial [equivalente ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial do TJMT] tem competência para julgar revisões criminais apenas de seus próprios julgados (art. 11, V), sendo que as Seções [equivalente a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT] têm competência para as revisões criminais ‘e as ações rescisórias de seus julgados e das Turmas que compõem a respectiva área de especialização’ (art. 12, II). Da mesma forma, os regimentos internos dos Tribunais de grande porte (TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS e TJPR) não possuem previsões de cabimento de revisão criminal ao Órgão Especial contra acórdão prolatado em revisão criminal por outro órgão fracionário.
A competência legislativa conferida aos tribunais deve ser exercida nos limites da CF/88, à luz do princípio da supremacia constitucional, pois nenhuma lei ou ato normativo – a rigor, nenhum ato jurídico – poderá subsistir validamente se incompatível com o texto constitucional (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação Constitucional como Interpretação Específica. In Comentários à Constituição do Brasil. Léo Ferreira Leoncy (coord.). São Paulo: Saraiva, 2013, p. 92/93).
Na hierarquia das fontes de Direito, as normas regimentais situam-se ‘abaixo da lei, porquanto deve dar-lhe execução’ (MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil, 1958, I, no 27, p. 69) ‘em matéria processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento interno prepondera’ (STF, ADI 1.105/DFT – Relator: Min. Paulo Brossard, j. 03.08.1994, 27.04.2001).
O regimento interno não pode ampliar ou criar hipóteses recursais (STF, AP 470/MG – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 5.12.2013) diante da competência exclusiva da União para legislar sobre matéria processual (CF/88, art. 22).
Neste e. Tribunal, consolidou-se a premissa segundo a qual o conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade/adequação. Por adequação entende-se o meio processual apropriado para se obter o provimento jurisdicional ou a obtenção do bem da vida consubstanciado em uma relação jurídica (TJMT, 005894605.2013.8.11.0041 e 000087652-2016.8.11.0085).”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 49564488) foram rejeitados (Id. 63863968).
Nas razões do recurso especial (Id. 66817953), o recorrente sustenta violação aos artigos 3o, 619, 620, 621, I, 622, parágrafo único, e 626, todos do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 4o e 5o, ambos da LINDB, ao argumento de “ausência de enfrentamento quanto aos fundamentos alegados pelo embargante para o ajuizamento da segunda revisão criminal em sua integralidade”.
Alega a possibilidade da propositura de revisão criminal da revisão criminal, “desde que haja alteração dos elementos do pedido revisional anterior, a exemplo de partes, pedido ou causa de pedir, ou então que haja novas provas”, e que os requisitos para o exame de mérito da demanda revisional estão presentes.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial “para o fim de reformar o acórdão desafiado, primeiro, para estabelecer que existe sim, revisão criminal de revisão criminal, tal como ocorre com a ação rescisória, no processo civil, independente da falta de previsão legal, até porque não existe proibição legal, em contrapartida, e, segundo, para estabelecer que as condições da ação estão presentes nesta demanda, notadamente o interesse processual diante da adequação da via eleita, mormente porque não se trata a hipótese de mera repetição do pedido revisional originário, nos exatos termos do voto vencido, determinando-se que outro seja proferido em seu lugar com a devida análise do mérito da pretensão deduzida na inicial, ante a inexistência de carência da ação”.
Recurso tempestivo (Id. 66883489).
Contrarrazões (Id. 71565495).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O Órgão Especial desta Corte, ao extinguir o processo, consignou que:
“A presente revisão criminal está baseada no art. 15, I, ‘c’ do RITJMT, in verbis: ‘Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, processar e julgar originariamente as ações rescisórias, as revisões criminais e as reabilitações de seus julgados e das Turmas Criminais Reunidas’.
Todavia, o julgamento de revisão criminal somente pode ser impugnado por via de embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário (MACHADO, Marlon Wander. Revisão Criminal e a Dignidade da Pessoa Humana. Revista da Faculdade de Direito, edição 5, número 6, 2o semestre de 2018), não admitindo impugnação nem mesmo via apelação ou embargos infringentes (STJ, HC no 25.836/PR – Relator: José Arnaldo da Fonseca – 10.6.2003).
Em primeira análise do pleito, não se apresenta cabível o manejo de revisão criminal impugnando justamente o entendimento adotado em outra revisão criminal, em nítida substituição aos recursos próprios e oportunamente manejados
Anote-se que o requerente impugnou o acórdão prolatado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por via de Embargos Declaratórios, os quais restaram desprovidos (ID 3492746, interpôs recursos especial e extraordinários, os quais não foram admitidos, mesmo após agravos (STJ, ID 3491999 e STF, ID 3491742).
Inexiste revisão de revisão!
A única interpretação possível desse dispositivo regimental recai sobre ação penal originária julgada pela Turma de Câmaras Criminais.
Aliás, este e. Tribunal, em sua composição plena, entendeu que revisões criminais a serem julgadas envolveram acórdãos prolatados pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sede de ação penal pública originária (Revisão Criminal no 55668/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 24.1.2019; Revisão Criminal no 362/2009 – Relator: Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – 9.7.2018).
Note-se que a previsão contida no art. 15, I, ‘c’ do RITJMT não tem disposição correspondente no Regimento Interno do c. STJ, cuja Corte Especial [equivalente ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial do TJMT] tem competência para julgar revisões criminais apenas de seus próprios julgados (art. 11, V), sendo que as Seções [equivalente a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT] têm competência para “as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados e das Turmas que compõem a respectiva área de especialização” (art. 12, II).
Da mesma forma, os regimentos internos dos Tribunais de grande porte (TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS e TJPR) não possuem previsões de cabimento de revisão criminal ao Órgão Especial contra acórdão prolatado em revisão criminal por outro órgão fracionário.
Ao consultar precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, não se verifica qualquer julgamento análogo, mesmo porque recente a desastrosa ou equivocada, para dizer menos, alteração regimental.
Noutro giro, a competência legislativa conferida aos tribunais deve ser exercida nos limites da CF/88, à luz do princípio da supremacia constitucional, pois nenhuma lei ou ato normativo – a rigor, nenhum ato jurídico – poderá subsistir validamente se incompatível com o texto constitucional (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação Constitucional como Interpretação Específica. In Comentários à Constituição do Brasil. Léo Ferreira Leoncy (coord.). São Paulo: Saraiva, 2013, p. 92/93).
Na hierarquia das fontes de Direito, as normas regimentais situam-se ‘abaixo da lei, porquanto deve dar-lhe execução’ (MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil, 1958, I, no 27, p. 69), tratando-se, portanto, de ato normativo material. Vale dizer, ‘em matéria processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento interno prepondera’ (STF, ADI 1.105/DFT – Relator: Min. Paulo Brossard, j. 03.08.1994, 27.04.2001).
O processo hermenêutico possui um vetor de sentido, produto de um processo constituinte que não pode ser alterado, a não ser por regramento próprio constante no próprio processo originário (STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Princípios da Interpretação Constitucional. In Comentários à Constituição do Brasil. Op. cit, p. 78).
Com efeito, o regimento interno não pode ampliar ou criar hipóteses recursais (STF, AP 470/MG – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 5.12.2013) diante da competência exclusiva da União para legislar sobre matéria processual (CF/88, art. 22).
Por corolário lógico, carece o requerente de interesse processual para revisão criminal de acórdão prolatado pelas Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.
Neste e. Tribunal, consolidou-se a premissa segundo a qual o conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade/adequação. Por adequação entende-se o meio processual apropriado para se obter o provimento jurisdicional ou a obtenção do bem da vida consubstanciado em uma relação jurídica (TJMT, 005894605.2013.8.11.0041 e 000087652-2016.8.11.0085).
Sendo assim, com vênia ao d. Relator, conclui-se que a presente ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.
Com essas considerações, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI (falta de interesse processual) do CPC cb. art. 3o do CPP.”
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 3o, 619, 620, 621, I, 622, parágrafo único, e 626, todos do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 4o e 5o, ambos da LINDB, sustenta o Recorrente que não houve enfrentamento quanto aos fundamentos alegados nos embargos de declaração quanto à possibilidade de ajuizamento da segunda revisão criminal.
Alega que a matéria encontra-se prequestionada no inteiro teor do acordão, através dos fundamentos trazidos no voto vencido quanto à possibilidade da propositura de revisão criminal da revisão criminal, “desde que haja alteração dos elementos do pedido revisional anterior, a exemplo de partes, pedido ou causa de pedir, ou então que haja novas provas”, e que os requisitos para o exame de mérito da demanda revisional estão presentes.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JÚLIO CESAR NEVES MARINHO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, julgou extinta a revisão criminal, nos termos da seguinte ementa (Id. 44678495):
“REVISÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ACÓRDÃO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO SOMENTE POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECURSOS ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO STJ – INTERPRETAÇÃO DO ART. 15, I, ‘C’ DO RITJMT – DISPOSITIVO QUE PREVÊ REVISÃO CRIMINAL EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA JULGADA PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS – INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CORRESPONDENTE NOS REGIMENTOS INTERNOS DO STJ E TRIBUNAIS DE GRANDE PORTE [TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS E TJPR] – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS TRIBUNAIS – EXERCÍCIO NOS LIMITES DA CF – PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO – ENSINAMENTO DOUTRINÁRIO – PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O RI – ORIENTAÇÃO DA DOUTRINA – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO OU CRIAÇÃO DE HIPÓTESES RECURSAIS – PRECEDENTE DO STF – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO [POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL] – RECOMENDADA A REVISÃO DA NORMA REGIMENTAL SOBRE A QUAL SE FUNDOU A REVISÃO CRIMINAL.
O julgamento de revisão criminal somente pode ser impugnado por via de embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário (MACHADO, Marlon Wander. Revisão Criminal e a Dignidade da Pessoa Humana. Revista da Faculdade de Direito, edição 5, número 6, 2o semestre de 2018), não admitindo impugnação nem mesmo via apelação ou embargos infringentes (STJ, HC no 25.836/PR).
A única interpretação possível do art. 15, I, ‘c’ do RITJMT recai sobre ação penal originária julgada pela Turma de Câmaras Criminais.
A previsão contida no art. 15, I, ‘c’ do RITJMT não tem disposição correspondente no Regimento Interno do c. STJ, cuja Corte Especial [equivalente ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial do TJMT] tem competência para julgar revisões criminais apenas de seus próprios julgados (art. 11, V), sendo que as Seções [equivalente a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT] têm competência para as revisões criminais ‘e as ações rescisórias de seus julgados e das Turmas que compõem a respectiva área de especialização’ (art. 12, II). Da mesma forma, os regimentos internos dos Tribunais de grande porte (TJSP, TJMG, TJRJ, TJRS e TJPR) não possuem previsões de cabimento de revisão criminal ao Órgão Especial contra acórdão prolatado em revisão criminal por outro órgão fracionário.
A competência legislativa conferida aos tribunais deve ser exercida nos limites da CF/88, à luz do princípio da supremacia constitucional, pois nenhuma lei ou ato normativo – a rigor, nenhum ato jurídico – poderá subsistir validamente se incompatível com o texto constitucional (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação Constitucional como Interpretação Específica. In Comentários à Constituição do Brasil. Léo Ferreira Leoncy (coord.). São Paulo: Saraiva, 2013, p. 92/93).
Na hierarquia das fontes de Direito, as normas regimentais situam-se ‘abaixo da lei, porquanto deve dar-lhe execução’ (MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil, 1958, I, no 27, p. 69) ‘em matéria processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento interno prepondera’ (STF, ADI 1.105/DFT – Relator: Min. Paulo Brossard, j. 03.08.1994, 27.04.2001).
O regimento interno não pode ampliar ou criar hipóteses recursais (STF, AP 470/MG – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 5.12.2013) diante da competência exclusiva da União para legislar sobre matéria processual (CF/88, art. 22).
Neste e. Tribunal, consolidou-se a premissa segundo a qual o conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade/adequação. Por adequação entende-se o meio processual apropriado para se obter o provimento jurisdicional ou a obtenção do bem da vida consubstanciado em uma relação jurídica (TJMT, 005894605.2013.8.11.0041 e 000087652-2016.8.11.0085).”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 49564488) foram rejeitados (Id. 63863968).
Nas razões do recurso extraordinário (Id. 66817959), o recorrente sustenta ofensa aos artigos 1o, III, 5o, XXXV, LIV e LV e 93, IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão “violou os princípios da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, notadamente do due procedural of law, e da ampla defesa, (...), bem como o princípio da motivação das decisões judiciais”.
Assevera ainda a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário “para o fim de reformar o acórdão desafiado, primeiro, para estabelecer que existe sim, revisão criminal de revisão criminal, tal como ocorre com a ação rescisória, no processo civil, independente da falta de previsão legal, até porque não existe proibição legal, em contrapartida, e, segundo, para estabelecer que as condições da ação estão presentes nesta demanda, notadamente o interesse processual diante da adequação da via eleita, mormente porque não se trata a hipótese de mera repetição do pedido revisional originário, determinando-se que outro seja proferido em seu lugar com a devida análise do mérito da pretensão deduzida na inicial, ante a inexistência de carência da ação”.
Recurso tempestivo (Id. 66883489).
Contrarrazões (Id. 71565495).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação aos artigos 5o, XXXV, e 93, IX, da CF, está amparada na alegação de inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como de que não houve enfrentamento quanto aos fundamentos trazidos nos embargos de declaração, especialmente, quanto à possibilidade da propositura da segunda revisão criminal.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o Órgão Especial manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal em razão da ausência de enfrentamento quanto aos fundamentos alegados para o ajuizamento da segunda revisão criminal, em sua integralidade.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a discussão em torno dos requisitos de cabimento da revisão criminal possui natureza eminentemente processual, o que enseja a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, não configurando, portanto, ofensa direta à Constituição Federal.
Sobre o tema, anotem-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1132000 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 05-11-2018 PUBLIC 06-11-2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, DO CPP. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A análise do cabimento de revisão criminal demanda a interpretação de norma infraconstitucional, insuscetível de apreciação na instância extraordinária. Precedentes: RE 655.798-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, e AI 392.385-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 27.9.2002. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. OFENSA AOS ARTS. 59 DO CP E 92, I, DO CP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 1. O acórdão atacado não padece de nenhum vício que possa ensejar o acolhimento do pleito revisional, inexistindo qualquer respaldo nas hipóteses estabelecidas no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Revisão Criminal indeferida.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 700296 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013)
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto: a) preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal; b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil (recursos paradigmas - Temas 339 e 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça